Tribunal: TJSP
Processo: 2240534-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Agravo Regimental – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento – Manutenção da decisão – Ausência de elementos novos capazes de modificar o entendimento - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2240534-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2240534-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Regimental no 2240534-07.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
TPI TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
S/A
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.272
Agravo Regimental Decisão que indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de
instrumento
Manutenção da decisão
Ausência de
elementos novos capazes de modificar o entendimento -
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por TPI

Triunfo Participações e Investimentos S/A contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
formulado no recurso de Agravo de Instrumento. Pretende o Agravante
a reforma da decisão, defendendo a necessidade de concessão de efeito
suspensivo.
A Fazenda Agravada não apresentou contraminuta (fl.
15).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2240534-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A decisão fica mantida.
É dos autos que a Fazenda Agravada ajuizou ação de
execução fiscal contra a empresa TPI
Triunfo Participações e
Investimentos S/A, pretendendo o recebimento da quantia de R$
106.912.000,00 (cento e seis mil novecentos e doze reais).
Em razão da existência de erros constantes na CDA, a
executada apresentou exceção de pré-executividade. Efetuada a
substituição da CDA e ante a persistência de erro, a Agravante insurgiu-
se contra a decisão que deferiu o sobrestamento do feito e o pedido de
nova substituição do título.
Em sede de agravo de instrumento, a ora Agravante
formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que
fosse determinada a suspensão da ação executiva até o julgamento do
agravo de instrumento, que requer a extinção da ação executiva.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal foi indeferido, pois ausente a probabilidade do direito, já que,
em princípio, é possível a substituição da CDA eivada de erros que não
impediram a identificação do débito.
Por ora, mantenho a decisão agravada.
Anoto que a execução fiscal já estava suspensa pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2240534-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
deferimento de pedido formulado pela exequente. Veja que a Agravante
se insurgiu contra a decisão que determinou a suspensão da execução
pelo prazo de 180 dias, requerendo em sede de antecipação de tutela
recursal, justamente a suspensão do processo (já suspenso, como dito).
Ademais, a Agravante não trouxe novas provas ou
elementos novos, motivo pelo qual mantenho a decisão de indeferimento
da antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo-se aguardar o
julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Ana Liarte
Relatora